Tribunal: TJMT
Processo: 1018534-55.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018534-55.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO - CPF: 002.793.181-11 (REQUERENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO REVISIONAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A REVISTA PESSOAL E VEICULAR POR PARTE DA POLÍCIA MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA ADOTADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INFORMAÇÕES QUE INDICAVAM CARACTERISTICAS APTAS A INDIVIDUALIZAR OS SUSPEITOS E IDENTIFICAR O POSSÍVEL DELITO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

1.

Embora o requerente tenha interposto recurso de apelação em face da sentença condenatória proferida em seu desfavor, a matéria ventilada nesta revisão criminal não foi debatida naquela oportunidade, razão pela qual a presente ação autônoma deve ser conhecida.

2.

De acordo com a 5ª e 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça denúncia anônimas especificadas, ou seja, aquelas que detalham aspectos relativos aos suspeitos, do veículo utilizado e do possível crime praticado, por satisfazerem as exigências da legislação processual, autorizam a abordagem policial e consequente revista pessoal/veicular, vez que demonstram a existência de fundadas suspeitas a impor a atuação da Polícia Militar.

3.

A existência de denúncia anônima especificada, como a do caso em tela, que indicou as características dos suspeitos (dois indivíduos), individualizou o veículo utilizado (Ford KA), sublinhou o ilícito praticado (tráfico de drogas) e precisou o local dos fatos (proximidades de estabelecimento comercial na Avenida Mato Grosso, em Cuiabá), satisfaz as exigências da legislação processual penal e constitui fundadas suspeitas a permitir a realização da abordagem e revista pessoal e veicular.

4.

Revisão criminal conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Jean Wagner Viana Conceição
, em face do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no processo nº 1005606-48.2021.8.11.0042, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente e manteve a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (PDF – pp. 747/804 e pp. 916/934).

Após a interposição de novos recursos destinados ao Superior Tribunal de Justiça, que não levaram à alteração do julgado, o acórdão transitou em julgado em 10/06/2024 (PDF – 1.201).

Em sua inicial, o requerente sustenta que a sua condenação está amparada em provas obtidas de forma ilícita pela Polícia Militar, que procedeu à abordagem e revista de seu veículo com base apenas em denúncia anônima, o que evidenciaria a ausência de fundadas suspeitas e consequente ofensa ao art. 240 do Código de Processo Penal.

A partir deste argumento, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude da prova e consequente desentranhamento, a fim de que, não subsistindo outros elementos em seu desfavor, seja absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id. 225003179).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
improcedência
da revisional (id. 228454174).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente registro que a presente revisão criminal deve ser conhecida, ante o ineditismo das matérias sustentadas na inicial.

Isso porque, apesar da interposição de recurso de apelação em favor do requerente, naquela oportunidade, a irresignação defensiva cingiu-se à discussão a respeito da
(i)
suficiência de provas para manutenção da condenação,
(ii)
possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e
(iii)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesta ação autônoma de impugnação, todavia, o requerente pretende tratar de questão diversa, qual seja,
que a sua condenação está amparada em provas obtidas de forma ilícita pela Polícia Militar, que procedeu à abordagem e revista de seu veículo com base apenas em denúncia anônima, o que evidenciaria a ausência de fundadas suspeitas e consequente ofensa ao art. 240 do Código de Processo Penal.

A partir deste argumento, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude da prova e pelo seu consequente desentranhamento, a fim de que, não subsistindo outros elementos em seu desfavor, seja absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id. 225003179).

Entretanto, após a análise dos elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, observa-se que a atuação policial se revestiu de evidente legalidade, o que inviabiliza o acolhimento do pleito anulatório, consoante passo a demonstrar.

De acordo com a denúncia, o crime imputado ao apelante
Jean Wagner Conceição
foi praticado no seguinte contexto:

“[...]
“no dia 26 de março de 2021, por volta das 20h10min, na Avenida Mato Grosso, em frente ao restaurante Detroit Steak House, bairro Araés, nesta cidade, os denunciados Alessandro da Silva Pacheco e Jean Wagner Viana Conceição transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 5 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 1,610 kg (um quilograma e seiscentos e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74197- 01).

Na referida data, policiais militares receberam informações de que, estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes em um veículo Ford Ka, de cor branca e placa QBR-7698, estacionado em frente ao restaurante Detroit Steak House, na avenida Mato Grosso no bairro Araés. Diante das informações a equipe solicitou apoio de outra guarnição da polícia para procederem à abordagem. Consta que, ao chegarem no local identificaram o veículo informado na denúncia anônima, momento em que saíram do veículo os denunciados Alessandro e Jean.

Em seguida, os policiais realizaram a abordagem, e em buscas no interior do veículo, foram encontradas no banco traseiro, 05 (cinco) tabletes de maconha. O denunciado Alessandro foi identificado como o condutor do veículo, e o denunciado Jean, como o passageiro. Perante a autoridade policial, o denunciado Alessandro negou a propriedade da droga, porém afirmou que realizou o transporte do entorpecente para uma pessoa desconhecida, que o abordou em uma praça no bairro Coophamil, em frente ao mercado Ideal, e lhe ofertou o valor de R$ 100,00 (cem reais) para levar o tóxico para uma pessoa que estaria em frente ao restaurante Detroit Steak House.

Declarou que o indivíduo pagou o Uber para que ele pudesse deslocar-se com a droga até o local indicado, e que o Uber que o levou até o local se tratava de um veículo Ford Ka, de cor branca. Asseverou que quando desceu do Uber, já em frente ao referido restaurante, um rapaz se aproximou e identificou-se como a pessoa que receberia a encomenda. Alegou que entrou em outro veículo, o qual também era um Ford Ka de cor branca, que estava estacionado em frente ao local. Disse que, dentro do veículo, entregou a mochila com a droga para este indivíduo, e em seguida, ao sair do carro, foi abordado pela polícia. Alegou que a pessoa para quem entregou a droga não era o Jean, e que Jean estava sentado na mesma mesa da pessoa que recebeu a droga.

Negou que conhece Jean, e afirmou que Jean disse ser o proprietário do veículo estacionado em frente ao restaurante. Disse que não recebeu o dinheiro ofertado pela entrega do entorpecente. Por sua vez, o denunciado Jean afirmou que conhece de vista o denunciado Alessandro, mas não tem amizade. Negou o tráfico de drogas, e que é apenas usuário de maconha. Alegou que estava sozinho no restaurante Detroit Steak House, e levantou-se da mesa no momento em que Alessandro chegou no local. Disse que foi para o lado de fora fumar e conversar com Alessandro, e em seguida foram abordados pela polícia. Declarou que viu Alessandro com uma mochila, mas não sabe o que tinha no interior dela, e afirma não ter visto Alessandro entregar a mochila para outra pessoa, e que Alessandro deixou a mochila no chão, próximo de onde foram abordados. Alegou que o veículo Ford KA, de cor branca e placa QBR- 7698 é de propriedade de sua irmã Gláucia Patrícia Viana Conceição. Disse ainda que ninguém entrou em seu carro, e que só abriu o veículo para pegar cigarros” (PDF – pp. 247/250).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 209.4.2021.9891, instaurado logo após a prisão em flagrante do requerente e do corréu
Alessandro da Silva Pacheco
.

Durante a fase investigatória, os policiais militares
Vicente Bueno de Barros
e
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
, que participaram da abordagem do requerente, relataram que na data dos fatos:

“[...]
por volta das 20h10, a equipe do GAP 01 10º BPM recebeu uma denúncia anônima de que um veiculo Ford KA de cor branca e placa: QBR-7698, o qual estaria estacionado em frente ao restaurante Detroit Steak House, na Avenida Mato Grosso no bairro Araes, estaria fazendo trafico de entorpecentes; Que diante das informações a equipe solicitou apoio da VTR GAP 02 para abordagem e ao chegarem no local identificaram o veiculo de onde saiam dois indivíduos, os quais foram abordados e identificados como Alessandro da Silva Pacheco, e Jean Wagner Viana Conceição; Que procedida a busca veicular foram localizados no banco traseiro do veiculo, cinco tabletes de substancia análoga à maconha; [...]” (PDF – pp. 112/113 e pp. 115/116).

Na fase judicial, os policiais militares foram novamente ouvidos, ocasião em que trouxeram maiores esclarecimentos a respeito da ocorrência.

O policial militar
Vicente Bueno de Barros
confirmou que haviam recebido informações a respeito da entrega de drogas no local dos fatos, ocasião em que as características utilizadas para a prática criminosa foram repassadas à guarnição. Ao chegarem ao local, os agentes não encontraram nenhum material ilícito com os suspeitos, mas na revista veicular encontraram os tabletes de maconha indicados na denúncia, conforme se extrai da transcrição abaixo:

“[...]
o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, eu me recordo.
Foi uma situação de informações que nós recebemos de que haveria uma entrega de entorpecentes nesse local e, pelas características do veículo, fomos informados que o veículo já tinha chegado no local, então foi feita a devida abordagem
; [...] Na abordagem, não foi encontrado nada com os dois, porém na revista veicular foi encontrado uns tabletes análogos a maconha. Diante disso, foi feito algumas entrevistas e os mesmos informaram que tinham adquirido com um senhor lá em Várzea Grande, no bairro Nova Esperança, e que eles teriam mais entorpecente na área da rodoviária e, em diligências na área da rodoviária ali atrás, nós fomos em alguns lugares ali e nada foi encontrado, porém a gente deslocou até Várzea Grande e chegando lá na residência que eles informaram que tinha pego a droga e tava fechado. Diante da situação, os dois foram encaminhados para a delegacia [...] É, doutor, para chegar num certo veículo, a gente precisa de informações, de denúncias, e a gente prioriza a não informar quem passa essas situação; [...]” (Extrato da sentença – PDF – 758/759).

Por sua vez, o policial militar
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
ratificou as declarações prestadas durante a fase investigatória, as quais mencionavam que dois indivíduos, fazendo uso de em um veículo Ford KA, estariam comercializando drogas nas proximidades de uma cervejaria na avenida Mato Grosso, o que os levou a realizar a abordagem dos suspeitos.

Neste sentido, extrai-se de suas declarações: “[...]
A gente tava de serviço no dia aí e recebeu denúncia anônima que dois indivíduos, foram passadas as características deles no dia, que estariam nesse Ford Ka, realizando o tráfico de entorpecentes e eles estariam próximo de uma cervejaria ali na avenida Mato Grosso; certo! A gente, de posse das informações, conseguiu fazer a abordagem e na busca veicular a gente encontrou entorpecente no veículo
[...]” (Extrato da sentença – PDF – p. 759).

A partir destes elementos, observa-se que a Polícia Militar efetivamente recebeu
denúncia anônima
informando que
dois indivíduos
, em um
veículo Ford Ka
, estariam praticando o comércio de entorpecentes
nas proximidades de um estabelecimento comercial na Avenida Mato Grosso
, em Cuiabá/MT.

Tais elementos demonstram que a atuação policial no caso em tela, que culminou na abordagem do requerente e do corréu, na revista pessoal e veicular, assim como na localização das drogas apreendidas, encontra pleno amparo legal, não havendo falar-se em ilicitude das provas obtidas.

Não ignoro que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 158.580/BA, firmou posição no sentido de que a busca pessoal e/ou veicular destituída de mandado judicial apenas é admitida quando as particularidades do caso concreto, apresentadas de modo objetivo e preciso, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou outros objetos ilícitos, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

De acordo com o referido julgado, não são admitidas abordagens e revistas exploratórias, informações de fontes não especificadas, impressões meramente subjetivas, baseadas apenas no tirocínio policial ou simples apresentação de nervosismo para justificar a abordagem policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).

Ocorre que, no caso em tela, a situação é distinta, pois a abordagem não se fundamentou em simples denúncia anônima, mas sim em informações precisas e específicas obtidas pelos policiais militares, vez que a
indicavam as

características dos suspeitos
(dois indivíduos),
individualizavam o veículo que utilizavam
(Ford KA),
sublinhavam o ilícito que estavam praticando
(tráfico de drogas) e
precisavam o local em que o crime ocorria
(nas proximidades de um estabelecimento comercial na Avenida Mato Grosso, nesta Capital).

Sendo assim, não restam dúvidas de que a ação policial amparou-se em
denúncia anônima especificada
, ou seja, naquela decorrente de informações que detalham aspectos da pessoa ou veículo a ser abordado, indicando particularidades aptas a levantar suspeitas e autorizar a abordagem pelas forças de segurança, sem que qualquer ofensa ao art. 240, §2º, do Código de Processo Penal possa ser alegada.

Neste ponto é importante salientar que a 5ª e 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça possuem ampla jurisprudência no sentido de que a
denúncia anônima especificada
autoriza a realização de revista pessoal ou veicular, afastando a tese de ilegalidade das referidas medidas, por terem se baseado em informações de origem não confirmada.

A este respeito, extrai-se de recente julgado da 5ª Turma da Corte da Cidadania:

“Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo ministerial, afastou a preliminar de nulidade, desclassificando a conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, assentando que as buscas pessoal e veicular não decorreram de mero tirocínio policial, mas se basearam em
denúncia anônima especificada, isto é, na verificação das informações detalhadas na comunicação de crime envolvendo o acusado e o seu veículo
:
o noticiante não identificado detalhou a trajetória do criminoso e do veículo, um Ford Fiesta, que estaria sendo utilizado para o transporte dos entorpecentes, no sentido de Monte do Carmo/TO, tendo os policiais, diante dos dados fornecidos, montado uma campana em local específico e procedido às buscas apenas quando minimamente confirmadas as informações, logrando encontrar 41,9g de maconha no interior do automóvel
” (AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça tem-se precedente no sentido de que a informação a respeito de características físicas do suspeito da prática criminosa e a indicação do possível crime praticado também autorizam a realização de sua abordagem e consequente revista pessoal, consoante abaixo destacado:

“No caso, a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas” (AgRg no RHC n. 184.395/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Embora no caso em tela aspectos físicos dos suspeitos não tenham sido apresentados, as informações recebidas pela Polícia Militar esclareceram que o
crime de tráfico de drogas
estava sendo praticado por
dois indivíduos,
em um
veículo Ford Ka,

nas proximidades de um estabelecimento comercial na Avenida Mato Grosso
, em Cuiabá/MT.

Portanto, havia indicativos suficientes a demonstrar que a abordagem não decorreu de mero tirocínio policial, mas de informações capazes de demonstrar a existência de fundadas suspeitas (quantidade de suspeitos, veículo utilizado, local do fato e possível prática criminosa realizada), não havendo falar-se em qualquer ofensa às disposições previstas no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Para além das posições adotadas pela
5ª e 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sublinhe-se que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou no sentido de que “
denúncias anônimas apontando as características de veículo (modelo, cor e placa) que estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas satisfaz as exigências da legislação processual, vez que é suficiente para demonstrar a existência de fundadas suspeitas a impor a atuação da Polícia Militar
” (N.U 1028284-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Por fim, não se pode deixar de mencionar que
à Polícia Militar é atribuída a função de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Sendo assim, deve-se ter atenção ao fato de que a Polícia Militar cumpre dupla função, as quais consistem em evitar a prática de crimes (prevenção), mas diante da sua ocorrência, em sendo possível, caberá aos seus agentes a realização de atividades destinadas à sua
imediata repressão
, não sendo crível impedir a realização de abordagens e revistas quando, tal qual no caso em tela, houver denúncia indicando tantas e tão precisas informações a respeito da prática do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pleito revisional, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2024